Tribunal: TJES
Processo: 5017156-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém a prisão preventiva do paciente.

2. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando falta de contemporaneidade do decreto prisional, cessação das atividades criminosas em 2024 e inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. Requer a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, a confirmação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis; (ii) estabelecer se a alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional compromete a validade da custódia; (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar os fins do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva é cabível quando coexistem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (fumus commissi delicti) aliados à necessidade da medida para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

6. No caso, há elementos concretos que demonstram a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, apontado como líder de organização criminosa interestadual voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com uso de armas de fogo e identidades falsas, o que evidencia elevada periculosidade social.

7. A fundamentação das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva aponta a
posição de comando
do paciente na estrutura criminosa e a
movimentação financeira expressiva
por meio de pessoas físicas e jurídicas, caracterizando risco concreto de reiteração delitiva.

8. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o lapso temporal decorreu da complexidade das investigações policiais e do caráter permanente das condutas investigadas, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC n. 850.798/TO).

9. A reincidência do paciente, anteriormente condenado por tráfico de drogas em processo oriundo da “Operação Madrugada”, reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, à luz do entendimento consolidado na jurisprudência (AgRg no HC n. 1.027.498/SE).

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da liderança exercida pelo paciente e da estrutura organizada e ramificada do grupo criminoso, sendo necessária a segregação cautelar para prevenir nova atuação ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta das condutas, a liderança em organização criminosa e o uso de identidades falsas configuram periculum libertatis apto a justificar a prisão preventiva.

2. O decurso do tempo entre o fato e a decretação da prisão não afasta a contemporaneidade quando o lapso decorre da complexidade e do desenvolvimento da investigação.

3. A reincidência e o histórico de envolvimento com o tráfico de drogas reforçam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a liberdade do agente representa risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CP, arts. 297 e 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/09/2025, DJEN 29/09/2025; STJ, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022, DJe 10/01/2023; STJ, AgRg no HC n. 850.798/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 1.018.351/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 14/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/09/2025, DJEN 29/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017156-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém a prisão preventiva do paciente.

2. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando falta de contemporaneidade do decreto prisional, cessação das atividades criminosas em 2024 e inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. Requer a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, a confirmação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis; (ii) estabelecer se a alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional compromete a validade da custódia; (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar os fins do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva é cabível quando coexistem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (fumus commissi delicti) aliados à necessidade da medida para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

6. No caso, há elementos concretos que demonstram a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, apontado como líder de organização criminosa interestadual voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com uso de armas de fogo e identidades falsas, o que evidencia elevada periculosidade social.

7. A fundamentação das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva aponta a
posição de comando
do paciente na estrutura criminosa e a
movimentação financeira expressiva
por meio de pessoas físicas e jurídicas, caracterizando risco concreto de reiteração delitiva.

8. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o lapso temporal decorreu da complexidade das investigações policiais e do caráter permanente das condutas investigadas, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC n. 850.798/TO).

9. A reincidência do paciente, anteriormente condenado por tráfico de drogas em processo oriundo da “Operação Madrugada”, reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, à luz do entendimento consolidado na jurisprudência (AgRg no HC n. 1.027.498/SE).

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da liderança exercida pelo paciente e da estrutura organizada e ramificada do grupo criminoso, sendo necessária a segregação cautelar para prevenir nova atuação ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta das condutas, a liderança em organização criminosa e o uso de identidades falsas configuram periculum libertatis apto a justificar a prisão preventiva.

2. O decurso do tempo entre o fato e a decretação da prisão não afasta a contemporaneidade quando o lapso decorre da complexidade e do desenvolvimento da investigação.

3. A reincidência e o histórico de envolvimento com o tráfico de drogas reforçam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a liberdade do agente representa risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CP, arts. 297 e 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/09/2025, DJEN 29/09/2025; STJ, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022, DJe 10/01/2023; STJ, AgRg no HC n. 850.798/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 1.018.351/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 14/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/09/2025, DJEN 29/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 500113621.2025.8.08.0050.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que não há contemporaneidade no decreto prisional, uma vez que as supostas atividades criminosas teriam cessado no ano de 2024.

Afirmam, ainda, que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Pugnam, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16601243).

Decisão de ID nº 16646095 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16700389) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 500113621.2025.8.08.0050.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que não há contemporaneidade no decreto prisional, uma vez que as supostas atividades criminosas teriam cessado no ano de 2024.

Afirmam, ainda, que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Pugnam, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente e outras 26 (vinte e seis) pessoas foram denunciadas no âmbito de operação realizada pela Polícia Federal (“Operação Sangue Frio”) na qual se investigou organização criminosa estruturada e voltada para a prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, estendendo-se a outros estados da federação, como Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em relação ao paciente DELZENIL, a denúncia (ID nº 16401075) imputa a ele a prática dos crimes previstos no art. 2, § 3º, da Lei nº 12.850/2013; nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006; no art. 1º da Lei nº 9.613/1998; no art. 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

De acordo com a peça acusatória, o acusado DELZENIL seria o líder da organização criminosa em questão, responsável por determinar a arrecadação de valores, definição dos “laranjas” para repasses financeiros e distribuição de substâncias entorpecentes.

A investigação apontou, ainda, que DELZENIL fazia uso de armas de fogo e uso reiterado de identidades falsas, atribuindo-se nomes como VITOR VASCONCELOS DE SOUZA ROCHA, VITOR DA SILVA SANTOS BARBOSA e RODRIGO GOMES CARVALHO, este último, inclusive demonstrado por meio de laudo papiloscópico.

A Defesa sustenta a suposta ausência dos requisitos da prisão preventiva sob os seguintes argumentos: i) ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifique a prisão; ii) não haveria continuidade da atuação criminosa; iii) o paciente foi encontrado em seu endereço e iv) não há prova de que ele venha a interferir na instrução criminal.

Destaco que a Defesa não se insurge quanto a presença do
fumus comissi delicti
, o qual se encontra demonstrado pelos elementos que integram o inquérito policial, com destaque para diversos relatórios de extração de dados telefônicos, além de apreensão de anotações referentes à contabilidade do tráfico.

O
periculum libertatis
, ao contrário dos argumentos defensivos, resta demonstrado pela gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado, as quais revelam a sua periculosidade e, via de consequência, a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Embora os impetrantes aleguem que a autoridade coatora teria se valido da “gravidade abstrata dos delitos” para fundamentar a prisão preventiva, analisando-se as decisões que decretaram e mantiveram a prisão do paciente (IDs nº 16401077 e 16401076), verifica-se que foram apontados elementos concretos que justificam a prisão.

Especificamente em relação ao paciente DELZENIL, o ato coator apontou que ele exercia a posição de liderança da organização criminosa, responsável pela coordenação logística da distribuição de vultosa quantidade de drogas entre diferentes estados da federação e pela coordenação da lavagem de capitais por meio de pessoas físicas e pessoas jurídicas.

Têm-se, ainda, que o paciente, em tese, valia-se de nomes falsos - ao menos três que foram identificados pelas investigações - o que somente reforça a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Ressalto que “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Na mesma linha, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), que para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

E, na hipótese, resta suficientemente demonstrada a periculosidade do acusado, evidenciada pela complexidade da estrutura criminosa e o vultoso numerário movimentado.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, saliento que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
o transcurso do tempo entre o fato imputado ao acusado e a decretação da prisão preventiva,
quando elastecido por conta do desenvolvimento da investigação, não enseja o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar
” (AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

E, na hipótese, embora as atividades criminosas tenham supostamente cessado em setembro/2024, a prisão temporária do acusado somente veio a ser decretada em junho de 2025, após meses de investigação levada a cabo pela Polícia Federal, o que afasta a alegada ausência de contemporaneidade.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. LIDERANÇA NA ESTRUTURA DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS DEMAIS INVESTIGADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental, inexistindo nulidade da decisão agravada. 2. A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. 3. No caso, a custódia cautelar foi decretada e mantida com fundamentação idônea, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, pela utilização de linguagem cifrada nas comunicações interceptadas, pela considerável movimentação financeira incompatível com a renda declarada e pela existência de rígida estrutura hierárquica no grupo investigado, circunstâncias que indicam que o agravante, vulgo "Zé Gato", exerceria posição de liderança em organização criminosa de grande alcance voltada ao tráfico e à lavagem de capitais. 4. Com efeito, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n.329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).
5. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que o risco atual à ordem pública subsiste diante da permanência e complexidade do grupo investigado, não havendo que se falar em esgotamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo.
6. Inviável a aplicação do art. 580 do CPP, pois o agravante não se encontra em situação fático-processual idêntica à dos demais investigados, sendo apontado como líder da associação criminosa e reincidente no crime de tráfico de drogas. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão, sendo igualmente incabível a substituição por medidas cautelares alternativas, insuficientes para conter a reiteração delitiva. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Por fim, como bem destacado pela autoridade coatora, têm-se que o paciente responde à ação penal nº 0012531-24.2013.8.08.0048, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, cuja condenação foi recentemente confirmada por esta eg. Corte.

Embora os fatos analisados tenham ocorridos há mais de 10 (dez) anos, chamo atenção ao fato de que a referida ação penal também envolvia um esquema organizado de tráfico de entorpecentes, sendo que o paciente foi denunciado na companhia de outros 23 (vinte e três) réus no âmbito da chamada “Operação Madrugada”.

Tais elementos somente reforçam o
risco concreto
de reiteração delitiva, sobretudo diante do mesmo
modus operandi
supostamente empregado pelo coato, devendo ressaltar que “
justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”(AgRg no HC n. 1.027.498/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Uma vez demonstrada a necessidade e a adequação da custódia cautelar (art. 282, § 6º, do CPP), não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.